Tribunal: TJDFT
Processo: 0740863-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740863-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAISSA GLENDA BARROS DOS SANTOS, ANNA GABRIELE FERREIRA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANNA GABRIELE FERREIRA GUIMARAES, RAISSA GLENDA BARROS DOS SANTOS Intime-se a apelante Anna Gabrielle Ferreira Guimarães para que apresente contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público (ID 44331080). Intime-se a apelante Raissa Glenda Barros dos Santos para que apresente as contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público (ID 44331080) e as razões de apelação. Brasília-DF, 23 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES